Tribunal: STF
Processo: RE 252352
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-17
Data de publicação: 1999-08-17

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PENSÃO DE GOVERNADOR, FIXADA COM
BASE NOS VENCIMENTOS RECEBIDOS, A QUALQUER TÍTULO, PELO PRESIDENTE
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESCONSIDERADO O TETO DOS SERVIDORES DO
PODER EXECUTIVO. ALEGADA OFENSA, PRELIMINARMENTE, AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO, VISTO HAVER O ACÓRDÃO SIDO MODIFICADO EM FASE DE
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE QUE NÃO TEVE VISTA O RECORRENTE; E, NO
MÉRITO, AOS ARTIGOS 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO E 17 DO ADCT.
Questão preliminar insuscetível de ser examinada por
ausência de prequestionamento, requisito que a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal tem por indispensável, ainda que a questão
haja sido ventilada pela primeira vez na fase dos embargos.
Mandatário político que é, o Governador não se aposenta no
cargo, razão pela qual o subsídio sob enfoque não constitui
proventos de inatividade, mas, sim, modalidade de pensão que somente
o novo texto do art. 37, XI, resultante da EC nº 19/98 veio submeter
ao teto único representado pelo subsídio de Ministro do Supremo
Tribunal Federal, até agora não fixado.
Recurso não conhecido.